Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708234-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO - FIP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILÍCITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE PRECEDEM À TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO A PARTIR DA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. FENÔMENO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO NA LIDE. 1. A repetição na apelação dos fundamentos deduzidos na inicial/contestação ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, em julgado sob o rito da repercussão geral proferido no RE 852475, julgado pelo Tribunal Pleno em 08/08/2018, fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 3. Mais recentemente, contudo, a Corte Suprema apresentou novo julgamento envolvendo a prescrição, no RE 636886, sob o rito da repercussão geral, em julgamento realizado em 10.04.2020, fixando a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Registrou-se, porém, que em relação aos demais atos ilícitos, aplica-se o decidido pela mesma Excelsa Corte no RE 669069, no sentido de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil - tema de repercussão geral no 666. 4. O prazo de prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de atos ilícitos civis somente tem início após a conclusão do procedimento de Tomada de Contas Especial. Precedentes. 5. Considerando a ausência de saneamento do feito e os pedidos da defesa acerca da produção de outras provas, de forma a se evitar nulidade por cerceamento de defesa, forçoso o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento. 6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação do Distrito Federal provida para se afastar a prejudicial de prescrição, devendo os autos retornarem à origem para o regular trâmite, ante as especificidades da lide. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o e 3o, todos da Lei 9.873/1999, 54 da Lei 9.784/1999 e 1o do Decreto no 20.910/1932, insurgindo-se contra o entendimento do acórdão objurgado de que o DF teria tomado conhecimento do fato somente após a conclusão da Tomada de Contas Especial, em 26/7/2017, ao argumento de que não é condizente com os fatos administrativos demonstrados nos autos. Acrescentam que dos documentos juntados aos autos resta evidenciado o decurso do prazo prescricional, ao argumento de que a Administração Pública Distrital tomou conhecimento inequívoco do fato ainda no curso do ano de 2010; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 2o, 5o, incisos LIV e LV, 37, caput, e § 5o, 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da impossibilidade de a Administração Pública instaurar Tomada de Contas Especial para apurar e quantificar eventual dano ao erário o que, em seu entendimento, concede ao Estado a prerrogativa de suspender, por sua própria inércia, o curso do prazo prescricional para ajuizar ação de cobrança por débito decorrente de ilícito civil, ensejando, consequentemente, a imprescritibilidade enquanto ao gestor público se mantenha inerte no seu dever de instaurar procedimento administrativo ou judicial de cobrança. Rebela-se, ainda, contra suposta negativa de prestação jurisdicional. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA, OAB/DF 74.330, FREDERICO BARBOSA GOMES, OAB/MG 91.022, THIAGO HENRIQUE BAROUCH BREGUNCI, OAB/MG 105.434 e LÍVIA GUIMARÃES GONÇALVES, OAB/MG 143.058 (ID Num. 27298193 - Pág. 17). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 2o e 3o, todos da Lei 9.873/1999, 54 da Lei 9.784/1999 e 1o do Decreto no 20.910/1932. Isso porque, a turma julgadora após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não houve inércia por parte da Administração Pública, com base nas seguintes assertivas: “Após o encerramento do Convênio no ano de 2010, constatou-se irregularidades na execução do ajuste, momento em que se assentou a necessidade de se apurar as respectivas responsabilidades diante da irregularidade na utilização da verba pública, mediante a adoção de procedimento administrativo prévio à instauração da tomada de constas especial” (ID Num. 24309362 - Pág. 15); “Nesse quadro, a Administração Pública iniciou as medidas administrativas internas necessárias, havendo sido determinada a abertura de sindicância em 06/12/2010, com vista a se apurar a responsabilidade do executor (ID 21933712 - Pág.12), fato que evidencia a interrupção da prescrição, tendo em vista a auditoria administrativa instaurada, que constitui ato prévio à eventual deflagração da tomada de contas especial” (ID Num. 24309362 - Pág. 15); “Após a constatação dos fatos, em 22/07/2016, determinou-se a instauração do procedimento de Tomada de Constas Especial. Após regular tramitação, com observância ao contraditório e à ampla defesa, os membros da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial, em julgado de 26/07/2017, responsabilizaram as Rés nos termos da decisão constante na Ata de Ultimação referente ao processo administrativo no 371.000.519/2010 (ID 21933215 - Pág. 24)” (ID Num. 24309362 - Pág. 16); “Logo, entendo que o termo prescricional para a pretensão de ressarcimento ao patrimônio público de valores apurados, antes interrompida, iniciou-se após a realização de Tomada de Contas Especial, ou seja, em 26/07/2017, momento em que se tornou inequívoca a existência de obrigação de reparação ao erário” (ID Num. 24309362 - Pág. 16). Assim, infirmar tais conclusões é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). O recurso extraordinário, também não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 37, caput, § 5o, da Carta Magna, porquanto a análise da tese recursal, tal como colocada, ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA, OAB/DF 74.330, FREDERICO BARBOSA GOMES, OAB/MG 91.022, THIAGO HENRIQUE BAROUCH BREGUNCI, OAB/MG 105.434 e LÍVIA GUIMARÃES GONÇALVES, OAB/MG 143.058. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017